Tribunal: CARF
Processo: 15586.720052/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720052/2016-13
ACÓRDÃO
2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JAGUARE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011, 2012
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
2
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 287/296 interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC, de fls. 271/285, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição
devida ao SAT/RAT, incidentes sobre remuneração de segurados empregados, conforme auto de
infração DEBCAD no 51.042.922-0, de fls. 03/09, lavrado em 23/02/2016, relativo a fatos
geradores ocorridos no período de 01/02/2011 a 31/12/2012, com ciência da RECORRENTE em
24/02/2016, mediante assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 650.877,46, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 12/21, os valores lançados
representam diferença decorrente da aplicação pela empresa de valor de Fator Acidentário de
Prevenção - FAP incorretos.
De acordo com a autoridade fiscal, o contribuinte declarou em GFIP que o FAP no
período de 02/2011 a 07/2011 era de 0,50; e no período de 08/2011 a 12/2012 era de 0,98; e em
13/3012 era de 1,00. Contudo, todos são menores que os corretos, pois para o período de
02/2011 a 12/2011 (inclusive 13/2011), o FAP correto era igual a 1,2667; e no período de 01/2012
a 12/2012 (inclusive 13/2012), o FAP correto era igual a 1,1407.
Neste sentido, apesar de ter informado corretamente o código de CNAE e a alíquota
RAT 2%, o RECORRENTE informou incorretamente o “RAT Ajustado” em razão da adoção de FAP
equivocado, acarretando recolhimento a menor de contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT incidentes sobre as remunerações dos segurados (CAT 4, 20 e
21) declaradas em GFIP.
Por ter a empresa configurado, em tese, crime contra a Ordem Tributária, a
autoridade fiscal registrou que iria emitir Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
3

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 241/250, em 18/03/2016. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Florianópolis/SC,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DO FATO
Inicialmente, faz um breve relato sobre os procedimentos adotados pela
fiscalização que resultou na exigência em litígio e, em seguida, segue trazendo os
temas que serão debatidos, conforme adiante será exposto.
DO MÉRITO
1. DOS DADOS QUE COMPÕEM O FAP/RAT E ALÍQUOTAS (Violação ao que
disposto no art. 150, I da CF; art. 22, § 3° da Lei no 8.666/1993)
Esclarece que os dados que compõem o cálculo do "RAT Ajustado", composto por
RAT x FAP, constam de Decreto n° 3.048/1999, e alterações, e da Resolução CNPS
n° 1.316/2010, o que são flagrantemente inconstitucional.
Defende que, para o direito tributário, a legalidade é a exigência de lei para criar
ou majorar tributos. No caso da utilização do FAP, que acarreta na majoração do
tributo, resta clara a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003,
porquanto tal dispositivo transfere para uma resolução a propositura de
sistemática de obtenção de alíquota, o que deveria estar fixado por lei, até
porque não se está diante de qualquer exceção constitucional ao que disposto no
art. 150, I da CF.
Questiona o fato de se fixar a alíquota do RAT de 2% (dois por cento) para todas
as administrações pública, porquanto entende que os municípios localizados no
interior dos estados, como é o presente caso, desenvolvam atividades
preponderantemente burocráticas, de risco leve. Sendo ilegal e inconstitucional a
majoração igualitária da alíquota RAT 2%, promovida pelo Decreto no 6.042/2007
e posteriores alterações.
Sustenta que para a reclassificação da administração pública dever-se-ia observar
a regra de realização de estudos estatísticos, previstos no art. 22, § 3° da Lei no
8.212/1991, daí se constatar flagrante ilegalidade.
2. DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO (Violação do art. 150, IV da CF)
Narra que o princípio da vedação do confisco é previsto no sistema tributário
nacional como uma das limitações constitucionais ao poder de tributar, ínsita no
art. 150, IV da Constituição Federal “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios utilizar tributo com efeito de confisco”.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
4
Diz que o princípio da proporcionalidade e razoabilidade foi severamente
atingido, devendo ser, portanto, reformada a decisão, posto que a multa de 75%
representa verdadeira expropriação do patrimônio.
Por fim, defende que a tributação não pode ser excessivamente onerosa, de
modo a aniquilar o elemento particular tributável, já que este serve como
instrumento pelo qual o Estado obtém os meios financeiros para desempenhar
suas atividades, e não para tornar público o patrimônio privado, com o quê se
estaria ofendendo os princípios basilares que regem a ordem econômica inserta
na Constituição Federal de 1988 (arts. 170 e seguintes).
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, anulando/cancelando o referido auto de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 271/285):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro. A partir de Janeiro
de 2010, essas alíquotas poderão sofrer redução ou majoração em face da
aplicação do FATOR ACIDENTÁRIO de PREVENÇÃO - FAP.
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
O órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar alegações
de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
5

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/06/2016,
conforme AR de fls. 309, apresentou recurso voluntário de fls. 287/296, em 25/07/2012.
Em seu recurso, reiterou todos os argumentos da impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Contudo, apenas merece ser parcialmente
conhecido, por tratar de temas que fogem à competência deste Tribunal Administrativo, conforme
abaixo.

Inconstitucionalidades Alegadas
O RECORRENTE inicia seu recurso discutindo constitucionalidade legislativa para
definir as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT, por constarem no Decreto no 3.048/1999, além
de defender que a adoção do FAP pelo Governo (Resolução CNPS no 1.316/2010) teria o caráter
meramente arrecadatório, o que ofende o art. 150, I, da Constituição (princípio da legalidade).
Como se observa, tal linha de argumento pressupõe a declaração de
inconstitucionalidade da legislação. Todavia, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
6
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade que estabeleceu o conceito
de atividade preponderante para fins do adicional de alíquota para o SAT, nem da
inconstitucionalidade do FAP para fins de apurar o “RAT Ajustado”.
Assim, não merecem conhecimento as alegações de inconstitucionalidade trazidas
pelo RECORRENTE.

MÉRITO
Da Alíquota SAT/RAT
De início, verifica-se que a autoridade fiscal não alterou a alíquota RAT da
contribuinte, nem o CNAE fiscal por ele adotado. Portanto, não há litígio sobre tais temas.
Em outras palavras, o lançamento respeitou integralmente a declaração da
contribuinte quanto à alíquota RAT e ao CNAE 8411-6/00; consequentemente, não cabe pleitear,
neste momento, a retificação de sua própria declaração.
Tratando-se de informação declarada pela própria contribuinte, cumpre esclarecer
que é incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de sua
declaração.
Transcrevo precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado (que trata de ITR, porém a fundamentação
é aplicável ao presente caso), o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
7
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência
Ou seja, não é competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do
lançamento (competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil), razão pela qual a
retificação de declaração apenas é possível quando há mero erro de preenchimento, o que não foi
o caso.
A contribuinte vem contra seus próprios atos, em afronta ao princípio da vedação
do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Assim, entendo que não é possível acatar o inconformismo da RECORRENTE acerca
da alíquota RAT.

Fator Acidentário de Prevenção – FAP
O litígio corresponde, na verdade, à adoção do FAP correto para o período
fiscalizado.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
8
Contudo, como visto, enquanto a alíquota SAT/RAT decorre de aplicação direta da
legislação previdenciária em razão do CNAE da RECORRENTE, o FAP é calculado e atribuído pelo
Ministério da Previdência, não cabendo à Receita Federal analisar razões relativas a divergências
quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP, eis que tal competência é
do próprio Ministério da Previdência. Neste sentido, cito o precedente abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
FATOR
DE
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
-
FAP.
DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(acórdão no 2201-010.835, publicado em 24/07/2023)
Ou seja, a autoridade lançadora apenas aplica o FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência, que é de 1,2667 para o ano de 2011 e de 1,1407 para o ano de 2012, e não de
aqueles adotados pela RECORRENTE.
Desta feita, este Tribunal não tem competência para alterar o FAP estabelecido pelo
Ministério da Previdência Social, pois compete ao citado Ministério apreciar as contestações
acerca dos citados índices FAP.
Válido esclarecer que o STF, ao julgar o RE 677725 citado pela RECORRENTE,
entendeu pela constitucionalidade do FAP, ocasião em que firmou a seguinte tese de repercussão
geral em 11/11/2021:
Tema 0554:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, não merece acolhida o inconformismo da RECORRENTE.

Multa de ofício - efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria efeito
confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade
à legislação tributária.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.701 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720052/2016-13
9
Ocorre que, como exposto, essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o já citado enunciado da Súmula CARF no 02.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, no mérito, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 319
DF CARF MF
Original